Tribunal: TJPA
Processo: 0814301-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814301-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARY LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: GERALDO MENDONCA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0814301-49.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: INVENTÁRIO DE GERALDO MENDONÇA LIMA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo espólio de Geraldo Mendonça Lima contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará. O acórdão embargado determinou a suspensão de pagamentos de indenização por desapropriação indireta e afastou a multa por litigância de má-fé.

2.

Os embargos apontam: (i) omissão na análise de pedido de adiamento da sessão de julgamento por viagem internacional do advogado; e (ii) erro de premissa fática quanto à origem e validade da matrícula nº 1.570 do imóvel expropriado.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de deliberação sobre pedido de adiamento da sessão; e (ii) saber se o acórdão incorreu em erro fático ao considerar inválida a matrícula imobiliária que embasa a indenização.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O patrono dos embargantes, embora ausente do país, apresentou o pedido de adiamento por meio eletrônico, sem requerer sustentação oral, inexistindo prejuízo configurador de cerceamento de defesa.

6. A análise da cadeia dominial do imóvel foi pautada em documentos dos autos, especialmente sobre a matrícula nº 243 e a ausência de autorização do Senado Federal para alienação de glebas superiores a 3.000 ha, à luz do art. 164 da CF/1967.

7. A oposição dos embargos representa tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de análise de pedido de adiamento de sessão virtual de julgamento não configura cerceamento de defesa quando não há requerimento para sustentação oral e o advogado dispõe de pleno acesso aos autos eletrônicos.

2. Não constitui erro material ou omissão a interpretação judicial sobre a validade da matrícula imobiliária, quando embasada em documentação constante dos autos e fundamentos constitucionais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 484, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por INVENTÁRIO GERALDO MENDONÇA LIMA, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E DO PROCESSO EXECUTÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que homologou cálculos de indenização em ação de desapropriação indireta, determinando a expedição de precatório e aplicando multa por embargos protelatórios. A controvérsia envolve a legitimidade dos pagamentos diante do cancelamento das matrículas do imóvel objeto da desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) a validade do título executivo em razão do cancelamento das matrículas do imóvel; e (ii) a imposição de multa por litigância de má-fé em embargos declaratórios considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A inexistência de matrícula válida retira a base documental para a comprovação do direito indenizatório, comprometendo a legitimidade da execução e configurando risco de lesão ao erário.

4.O princípio da moralidade administrativa, inscrito no art. 37 da CF/1988, exige a suspensão de pagamentos que possam causar enriquecimento sem causa.

5.A jurisprudência admite a relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais, como na presente situação, em que há inconstitucionalidade ou violação de normas de ordem pública.

6. A imposição de multa por embargos declaratórios revela-se desproporcional diante da relevância das questões jurídicas suscitadas, que visam resguardar o interesse público e prevenir lesão patrimonial.

7.A suspensão do processo de execução é medida prudente até que haja decisão definitiva na ação civil pública que discute a dominialidade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Nas razões recursais (ID 24071162), o embargante, representado por seus herdeiros e por advogado regularmente constituído, interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes, apontando duas causas principais de nulidade no acórdão.

Em primeiro lugar, alega erro procedimental decorrente da omissão na análise do pedido de adiamento da sessão de julgamento datada de 09/12/2024, formulado em virtude de viagem internacional previamente agendada do patrono da causa, fato comprovado documentalmente. Sustenta que a ausência de deliberação judicial sobre o requerimento de adiamento acarretou cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, comprometendo a validade do julgamento e justificando sua anulação.

Em segundo lugar, sustenta que o acórdão embargado teria se baseado em premissa fática equivocada quanto à origem da matrícula nº 1.570. Rechaça a tese acolhida pelo julgado, segundo a qual a cadeia dominial do imóvel derivaria diretamente da matrícula nº 243, que teria origem irregular e, por isso, fora cancelada.

Alega, contudo, que o imóvel em questão (Fazenda Cristino) teve origem legítima, com registro inicial em 1954, mediante venda onerosa realizada pelo próprio Estado do Pará à particular Primenia de Melo Monção. Aponta ainda a existência de documentos emitidos pelo Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, confirmando a cadeia dominial lícita e destacando que a alienação foi previamente autorizada pela Secretaria de Obras, Terras e Viação, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de 06/07/1954.

Além disso, argumenta que a matrícula nº 1.570 foi cancelada, não por decisão judicial ou do Conselho Nacional de Justiça, mas por ato unilateral do próprio Estado do Pará, às vésperas do pagamento dos precatórios devidos, e que as demais matrículas derivadas do mesmo imóvel seguem válidas, o que revelaria atuação de má-fé por parte do ente federativo. Aduz, ainda, que a área objeto da execução é inferior à totalidade do imóvel originalmente registrado, restringindo-se a 202,6221 ha, conforme averbações específicas.

Ao final, o embargante requer a anulação do julgamento, com nova intimação das partes para eventual sustentação oral, bem como a correção do erro fático e a consequente reforma do acórdão embargado com efeitos modificativos.

Em contrarrazões (ID 24611623), o Estado do Pará, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, pugna pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Alega que os embargos se prestam apenas à rediscussão do mérito, com intuito infringente, o que não se coaduna com a natureza do recurso.

Sustenta que as questões já foram amplamente enfrentadas no acórdão, sendo incabível sua reanálise nesta via estreita. Invoca jurisprudência do STJ e STF para afastar a tese de que seria obrigatória a manifestação do órgão julgador sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios, na forma do art. 1.026, §2º do CPC, e argumenta que a oposição do recurso não interrompe o prazo recursal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GERALDO MENDONÇA LIMA, por seus sucessores processualmente habilitados, contra acórdão desta 1ª Turma de Direito Público que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de suspender pagamentos oriundos de execução de indenização por desapropriação indireta, bem como afastar a multa por litigância de má-fé aplicada na origem.

Os aclaratórios foram interpostos tempestivamente, por partes legitimadas e mediante instrumento processual adequado, razão pela qual deles conheço. No entanto, ao adentrar a análise de mérito, constata-se que não se fazem presentes quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a correção do
decisum
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre ponto que devia ser obrigatoriamente enfrentado, esclarecer obscuridade na fundamentação, eliminar contradição interna no julgado ou corrigir erro material manifesto. A doutrina e a jurisprudência pátria têm reconhecido, em caráter excepcional, a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos declaratórios, desde que a alteração do resultado decorra da correção de algum dos vícios legalmente previstos.

Todavia, não se admite o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou como via transversa para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco para pretender novo julgamento com base na insatisfação da parte.

A parte embargante sustenta, em suma, a ocorrência de erro material e omissão no acórdão embargado, notadamente: (i) ausência de apreciação de pedido de adiamento da sessão de julgamento por impossibilidade justificada de comparecimento do patrono constituído, o que configuraria cerceamento de defesa; (ii) equívoco fático na compreensão da cadeia dominial do imóvel objeto da lide, especialmente quanto à origem da matrícula nº 1.570, cuja nulidade teria sido reconhecida indevidamente; (iii) omissão na análise de supostas condutas processuais ímprobas do Estado do Pará, e (iv) desconsideração de elementos que confirmariam a origem lícita e legítima da propriedade discutida.

Nenhum desses argumentos, porém, caracteriza vício de natureza técnica passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao suposto cerceamento de defesa, extrai-se dos autos que o patrono dos embargantes, mesmo em viagem ao exterior, manteve pleno acesso ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal e, inclusive, protocolou a petição alusiva ao pedido de adiamento (ID nº 23729466). Assim sendo, revela-se incabível a alegação de prejuízo, sobretudo diante da inexistência de requerimento para sustentação oral. A sessão ocorreu de forma virtual, conforme regulamento regimental, sendo de conhecimento público o calendário das sessões, permitindo às partes se organizarem adequadamente. Em se tratando de processo eletrônico e de julgamento remoto, não se justifica alegação de cerceamento quando as ferramentas tecnológicas à disposição foram plenamente utilizadas pelo próprio patrono.

Ademais, a ausência de requerimento de sustentação oral inviabiliza o reconhecimento de qualquer prejuízo processual, sendo indevida, portanto, a alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

No que tange à alegação de erro de premissa fática quanto à cadeia dominial do imóvel, verifica-se que a decisão embargada está amparada em elementos documentais constantes nos autos, especialmente na análise da matrícula nº 243, que registrava, à época de sua abertura em 1978, área superior a 6.000 hectares.

Tal fato implica a aplicação do art. 164, parágrafo único, da Constituição Federal de 1967, o qual condicionava a validade da alienação de glebas superiores a 3.000 hectares à autorização do Senado Federal. O Estado do Pará, ao manejar Ação Civil Pública com base no Tema 858 da Repercussão Geral, agiu dentro dos limites legais e constitucionais, buscando preservar o erário diante da possível inconstitucionalidade material da cadeia dominial, a qual, ainda que lastreada em títulos pretéritos, encontra óbice na vedação constitucional da época quanto à alienação de terras públicas em grandes extensões sem autorização legislativa específica.

Ademais, não se verifica qualquer omissão por parte do acórdão quanto às alegações de má-fé processual, cancelamento unilateral da matrícula e demais fatos indicados. Todos os elementos relevantes à controvérsia foram apreciados e julgados com base em fundamentação coerente, racional e alinhada à jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal. A decisão embargada deixou clara a inexistência de dolo específico ou deslealdade por parte do ente público, razão pela qual afastou, com acerto, a condenação por litigância de má-fé.

O ajuizamento de Ação Civil Pública para apuração da titularidade dominial de imóvel objeto de indenização não viola, por si só, a coisa julgada, tampouco caracteriza conduta abusiva, sobretudo quando há fundamento constitucional que permite a revisão da titularidade, como é o caso da tese firmada no Tema 858.

O acórdão ora impugnado revela-se densamente construído, com clareza argumentativa e sólido embasamento jurídico, tendo enfrentado, de modo detido e analítico, todas as teses jurídicas suscitadas nas razões recursais. Inexiste, portanto, qualquer vício que autorize a oposição dos presentes embargos de declaração.

O embargante, por sua vez, não logra apontar de forma concreta a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, restringindo-se a externar mera irresignação com o desfecho adotado. Tal postura evidencia a tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já definitivamente apreciada, o que colide com a natureza estrita dos embargos declaratórios, instrumento processual de cunho integrativo e aclaratório, jamais revisional.

É consabido, por reiterado assentamento jurisprudencial, inclusive no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que os embargos de declaração ostentam natureza eminentemente integrativa, vocacionados, pois, ao saneamento de vícios formais da prestação jurisdicional — quais sejam, a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material — conforme delineado, com precisão normativa, no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Exorbitam, por conseguinte, de sua finalidade precípua quaisquer tentativas de reabertura do mérito da causa, reexame do arcabouço probatório ou revisão de fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados, ainda que a insurgência da parte embargante traduza inconformismo com o desfecho da demanda. O sistema processual civil, em sua lógica de estabilidade e segurança jurídica, não alberga tal desvio de finalidade.

Neste sentido:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria.
Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, constata-se que os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão proferido por esta Turma, o que é vedado pelo ordenamento processual vigente. Não havendo, assim, qualquer vício a ser sanado ou esclarecimento a ser prestado, impõe-se a rejeição do recurso.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo-se íntegro o acórdão impugnado.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025